Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731262-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO JOVEM EXPORTADOR AGRAVADO: PAOLA VASCONCELOS COMIN DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO JOVEM EXPORTADOR contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0730805-17.2023.8.07.0001, ajuizado por PAOLA VASCONCELOS COMIN DE JESUS em desfavor do ora agravante, indeferiu a impugnação à penhora. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. Além disso, nos autos de origem foi oportunizado prazo para a juntada dos documentos. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 3) balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora